Tribunal: TJES
Processo: 0029135-98.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029135-98.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRIOMPHE CARROS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
N
º 0029135-98.2014.8.08.0024

APELAN
TE:
TRIOMPHE CARROS LTDA

APE
LADO: MUNIC
Í
PIO DE VITORIA

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREÇO EM VEÍCULOS EXPOSTOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL RESTRITO À LEGALIDADE. ÔNUS DA PROVA DO PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A Apelação cível interposta por Triomphe Carros Ltda contra sentença que, nos autos de ação anulatória de ato administrativo, julgou improcedente o pedido de anulação de multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, mantendo hígido o auto de infração lavrado em razão da ausência de informação de preço em veículos expostos. A apelante sustenta inexistência da infração, ao argumento de que os veículos se encontravam em área de oficina, não destinada à venda, bem como alega desconsideração das provas fotográficas e cerceamento de defesa na esfera administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se houve ilegalidade ou nulidade no processo administrativo que culminou na aplicação da multa; e (iii) determinar se é possível a revisão judicial da penalidade aplicada, quanto à configuração da infração e à dosimetria da sanção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna o núcleo decisório da sentença ao questionar a presunção de legitimidade do ato administrativo e a valoração das provas, impondo-se o seu conhecimento em observância à primazia do julgamento de mérito.

4
.
O controle jurisdicional dos atos administrativos sancionadores limita-se ao exame da legalidade, da regularidade procedimental, da motivação e da razoabilidade, sendo vedado ao Judiciário substituir a Administração no mérito do ato.

5. O PROCON detém legitimidade para aplicar sanções administrativas no exercício do poder de polícia, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp 476.062/SP).

6
.
O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade
(juris tantum
), incumbindo ao particular o ônus de demonstrar cabalmente eventual vício que o invalide.

7.
A parte autora não produz prova suficiente para afastar a materialidade da infração, pois as fotografias juntadas não infirmam de modo inequívoco a constatação fiscal nem demonstram a inexistência de exposição dos veículos ao público sem informação de preço.

8
. A alegação de que os veículos estavam em “oficina” ou em fase de preparação não descaracteriza, por si só, a infração administrativa, especialmente quando não comprovada separação fática apta a afastar a incidência da norma consumerista, conforme precedente desta Corte em caso análogo.

9. O processo administrativo observa o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, inexistindo nulidade ou cerceamento, e o julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais, nos termos do entendimento do STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF).

1
0.
Inexistindo demonstração de manifesta desproporcionalidade ou arbitrariedade na fixação da multa, não cabe ao Judiciário substituir a Administração na dosimetria da penalidade quando observados os critérios legais.

11.
A autora não se desincumbe do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, impondo-se a manutenção da sentença.

I
V
. RAZÕES DE DECIDIR

1
2
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O controle jurisdicional de sanção aplicada pelo PROCON restringe-se à verificação da legalidade do ato administrativo, vedada a incursão no mérito administrativo.

O auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado comprovar de forma inequívoca eventual vício capaz de invalidá-lo.

A exposição de veículos ao público sem informação de preço configura infração à legislação consumerista, não sendo afastada pela mera alegação de que os bens se encontravam em área de preparação ou oficina, sem prova robusta de separação fática apta a descaracterizar a oferta.

Ausente demonstração de desproporcionalidade manifesta, não cabe ao Judiciário revisar a dosimetria da multa administrativa regularmente aplicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N
º 0029135-98.2014.8.08.0024

APELAN
TE:
TRIOMPHE CARROS LTDA

APE
LADO: MUNIC
Í
PIO DE VITORIA

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende, Triomphe Carros Ltda (ID 10342768), ver reformada a sentença (ID 10342768) que, em sede de ação anulatória de ato administrativo, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, mantendo a higidez da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados sob fundamento de inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, que a autuação teria ocorrido em área de oficina, não destinada à exposição para venda, e que a sentença teria desconsiderado as provas fotográficas produzidas.

Em contrarrazões o Município pugna pelo não conhecimento por violação à dialeticidade e, no mérito, pela manutenção d
a decisão agravada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhe
ço
d
o recurso de apelação
.

Segundo se depreende, a empresa apelante busca a anulação de multa administrativa imposta pelo PROCON de Vitória, alegando, em suma, que não praticou a infração descrita no auto de infração e que houve cerceamento de sua defesa durante o trâmite administrativo.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que o processo administrativo observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, não havendo ilegalidade capaz de autorizar a intervenção do Judiciário no mérito administrativo, uma vez que a materialidade da infração restou caracterizada.

Ab initio
, analiso a preliminar de inadmissibilidade recursal arguida pelo Município de Vitória. Sustenta o apelado que o recurso não atacou especificamente os fundamentos da sentença. Todavia, da leitura das razões recursais, verifica-se que a apelante, embora reitere argumentos da inicial, confronta a conclusão sentencial de que o ato administrativo é legítimo e
ataca o núcleo decisório
–
presunção de legitimidade do ato e valoração probatória, o que viabiliza o conhecimento do recurso
. Assim, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérit
o, rejeito a preliminar.

A controvérsia restringe-se à verificação de eventual ilegalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON.

O controle jurisdicional sobre atos sancionadores limita-se à
legalidade
,
abrangendo regularidade procedimental, motivação e razoabilidade, sem substituição do mérito administrativo.

É pacífico o entendimento quanto à legitimidade do PROCON para aplicar sanções administrativas no exercício do poder de polícia, conforme precedente citado nos autos (AgRg no AREsp 476.062/SP)
.

O controle judicial dos atos administrativos restringe-se ao exame da legalidade e da observância dos princípios constitucionais, sendo vedado ao Judiciário substituir a discricionariedade da Administração Pública no que tange ao mérito administrativo. Como se depreende, a atuação do PROCON possui presunção de legitimidade e veracidade (
juris tantum
), incumbindo ao particular o ônus de provar cabalmente qualquer vício que macule o ato.

No caso, a sentença assentou que a autora não produziu prova suficiente para afastar a presunção do auto de infração. A insurgência recursal busca revaloração do conjunto probatório, sustentando que os veículos não estariam expostos à venda.

Todavia, as fotografias mencionadas não infirmam de modo inequívoco a constatação fiscal, nem demonstram, com segurança, a inexistência de situação configuradora de oferta ao consumidor. A mera alegação de que os veículos estariam em “oficina” não descaracteriza, por si, a infração administrativa, especialmente quando não comprovada separação fática apta a afastar a incidência da norma consumerista.

Conforme precedente desta Corte, em caso análogo, a mera alegação de que veículos estavam em "fase de preparação" não exime o fornecedor do dever de informar o preço se os bens estão expostos à vista do público. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CERCEAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. AUSÊNCIA DE PREÇO NOS VEÍCULOS EXPOSTOS. FALHA NA RELAÇÃO DE CONSUMO. MULTA. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prova testemunhal pretendida pela apelante por ocasião da defesa administrativa, a fim de comprovar que a autuação se deu no momento em que os veículos estavam em processo de preparação para a exposição à venda (procedimento de limpeza), ainda que produzida, seria insuficiente para afastar as conclusões do Procon Municipal. Nessa ordem de ideias, verifica-se que o processo administrativo conduzido pelo Procon Municipal respeitou os ditames constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não se revelando nulo ou violador do devido processo legal. 2. A legislação é suficientemente clara acerca da exposição do produto e seu respectivo preço, não podendo a apelante desviar-se de sua obrigação sob o argumento de que os veículos estavam em fase de preparação, valendo consignar que as fotografias juntadas ao processo administrativo sugerem a pronta disponibilização para venda. O Procon, em sua atuação, buscou apenas fazer prevalecer os dispositivos consagrados na legislação consumerista, sobrelevando-se o argumento consignado na decisão administrativa de que a apelante, empresa sedimentada no ramo de comercialização de veículos, com estrutura suficiente, poderia fazer a manutenção/limpeza individualizada, em local apropriado, sem direta exposição ao consumidor. (...). (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL 0041846-72.2013.8.08.0024, Relator Des
. Subst. Getúlio Marcos Pereira
, Data de Julgamento: 31/01/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022).

Quanto à alegação de omissão, a decisão que rejeitou os embargos consignou que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais, citando precedente do
STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF). Não se
verifica vício de fundamentação.

No tocante à dosimetria, ausente demonstração de manifesta desproporcionalidade ou arbitrariedade, não cabe ao Judiciário substituir a Administração na fixação da penalidade quando observados os critérios legais indicados nas contrarrazões

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, uma vez que não restou evidenciada ilegalidade, e, na medida em que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC) permanecendo hígido o ato administrativo sancionatório.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, major
o
os honorários advocatícios sucumbenciais para
1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor
atualizado da

causa
,
observada a base de cálculo fixada na origem e os limites legais.

Diante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majoro os honorários recursais, para
1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor da condenação
,
observada a base de cálculo fixada na origem e os limites legais, mantendo-se íntegra a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)